Tribunal: TCU
Processo: 022.649/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Sonia Bernadete Dias Fonseca Fontes (CPF: XXX.802.206-XX), em razão de movimentações financeiras irregulares ocorridas na agência Celso Furtado/MG, cuja responsabilidade foi atribuída à ex-empregada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Sonia Bernadete Dias Fonseca Fontes (CPF: XXX.802.206-XX), em razão de movimentações financeiras irregulares ocorridas na agência Celso Furtado/MG, cuja responsabilidade foi atribuída à ex-empregada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Sonia Bernadete Dias Fonseca Fontes (CPF: XXX.802.206-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Sonia Bernadete Dias Fonseca Fontes (CPF: XXX.802.206-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Sonia Bernadete Dias Fonseca Fontes (CPF: XXX.802.206-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/8/2012 11.000,00 13/8/2012 10.000,00 13/8/2012 17.000,00 24/8/2012 3.000,00 8/11/2012 15.000,00 4/12/2012 3.000,00 10/12/2012 1.200,00 3/1/2013 5.000,00 15/1/2013 2.000,00 16/1/2013 12.000,00 1/2/2013 5.000,00 15/2/2013 3.000,00 22/3/2012 15.000,00 6/5/2013 7.400,00 18/6/2013 45.000,00 18/6/2013 5.000,00 3/7/2013 6.600,00 23/7/2013 1.500,06 23/7/2013 0,10 24/7/2013 30.000,00 25/7/2013 16.330,14 6/8/2013 1.000,00 23/8/2013 10.000,00 26/8/2013 13.400,00 3/9/2013 30.884,58 4/9/2013 41.000,00 18/9/2013 10.000,00 25/9/2013 15.000,00 1/10/2013 5.000,00 7/10/2013 35.000,00 9/10/2013 3.756,12 15/10/2013 63,07 21/10/2013 30.000,00 24/10/2013 4.000,00 11/11/2013 5.000,00 12/11/2013 5.000,00 14/11/2013 6.000,00 21/11/2013 5.000,00 29/11/2013 3.000,00 5/12/2013 1.583,90 13/12/2013 22.814,86 17/12/2013 5.000,00 20/12/2013 10.000,00 23/12/2013 7.000,00 26/12/2013 2.214,06 20/1/2014 20.000,00 26/11/2014 11.709,07 11/10/2010 12.929,27 12/3/2012 2.200,00 21/3/2012 10.000,00 26/3/2012 3.500,00 2/4/2012 6.000,00 26/4/2012 5.000,00 30/4/2012 10.000,00 15/5/2012 15.000,00 8/6/2012 3.623,01 26/6/2012 10.000,00 9.3. aplicar à responsável Sonia Bernadete Dias Fonseca Fontes (CPF: XXX.802.206-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Caixa Econômica Federal e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.